Tribunal: STF
Processo: HC 253459
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 949.901/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, c/c o art. 29, na forma do art. 69 do Código Penal – CP.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, nulidade da busca pessoal, pois estariam ausentes fundadas razões para a abordagem policial, e quebra da cadeia de custódia do material apreendido pelos policiais.



    Sustenta-se, ademais, a ausência de provas suficientes para a condenação do paciente.



    Acrescenta-se, por fim, que o paciente é tecnicamente primário e tem predicados favoráveis, razão pela qual faria jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime prisional inicial menos gravoso.



    Ao final, requer-se:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer a ABSOLVIÇÃO do réu, ora paciente, em razão da insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça. 



    Que a PRELIMINAR arguida seja acatada a fim de anular o processo, por medida de inteira justiça, já que os autos estão eivados de irregularidades, desde a abordagem que culminou na prisão do paciente. 



    Caso não seja este o entendimento, de maneira subsidiária, requer, seja o libelo RECAPITULADO para o tráfico privilegiado, a teor do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Requer, ainda, a alteração do regime prisional para ABERTO, por ser esse compatível com o quantum de pena fixado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 59 do STF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (doc. 5, fl. 60):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa reitera que a valoração das provas e a aplicação da pena não correspondem ao entendimento majoritário dos Tribunais, buscando a nulidade da decisão proferida pelo relator do Habeas Corpus e o integral provimento do agravo regimental. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



III. Razões de decidir 



    4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ, que exige a contestação específica de cada fundamento lançado no decisum agravado. 



    5. A mera reiteração de argumentos já decididos, sem qualquer elemento novo ou impugnação específica, não atende ao princípio da dialeticidade, sendo insuficiente para a cognição do agravo regimental. 



IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ademais, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator (doc. 5, fls. 34-41):



    “Diante do exposto, fica evidente que paciente e corréu estavam atuando em coautoria para realização de tráfico de drogas. Muito embora nada tenha sido encontrado com o paciente, o corréu que estava na posse das drogas, estava dirigindo moto do paciente e com ele na garupa. Ao avistar os policiais, jogaram moto em direção aos agentes que realizaram abordagem. O Corréu empreendeu fuga e dispensou as drogas que estavam em sua posse. Ao ser questionado pelos policiais, o corréu afirmou que ambos estavam traficando, e que levariam os entorpecentes ainda naquele dia para um outro local, onde fariam o fracionamento e preparo das porções. Relatou que estavam fazendo isso porque estavam sem dinheiro, vez que um deles tinha saído da cadeia há poucos dias por ter sido preso com arma, sendo que o paciente foi detido poucos dias antes por porte ilegal de arma de fogo. Todos estes elementos demonstram que o paciente tinha conhecimento de que o corréu estava transportando drogas e, no mínimo, anuiu a conduta de transporte de drogas. Reforça tal entendimento, o fato de que o paciente é reincidente. 



    (...)



    E não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. (...)



    Além disso, para superar as conclusões alcançadas na origem de que se tratava de tráfico de drogas e chegar às pretensões apresentadas pelo paciente, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de habeas corpus, conforme entendimento pacificado nesta Corte (AgRg no HC n. 849.942/PE). A propósito (grifou-se):



    (...)



    Quanto às alegadas nulidades, se verifica que tais não foram objeto de recurso de apelação. Isto fica evidente pelo acórdão recorrido que afirma que o teor da apelação do paciente alegou apenas ‘absolvição, por falta de provas’ (e-STJ Fl.545), bem como pela própria apelação do paciente juntada aos autos (e-STJ Fl.489/506). 



    Portanto, o Tribunal de origem não debateu todas as questões suscitadas na impetração. Assim, como a questão relativa à nulidade da busca pessoal, à quebra de cadeia de custódia, não foram submetidas à análise do Tribunal a quo, que não se manifestou sobre os temas, fica impedido o exame direto por esta Corte Superior, porquanto restaria configurada a absoluta supressão de instância, o que é vedado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Quanto à dosimetria da pena, a impetração não trouxe impugnação específica sobre que ponto da dosagem da pena deveria ser reconhecida a existência de flagrante ilegalidade, razão pela qual inviável a análise da questão considerando que sua fundamentação não permite a compreensão da controvérsia. 



    De outro lado, o tráfico privilegiado foi afastado em razão da reincidência do agente, razão pela qual inexiste flagrante ilegalidade quanto ao ponto, tendo em vista a expressa disposição legal que veda a incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2003 nas hipóteses em que haja reincidência, maus antecedentes, dedicação à atividade criminosa ou integrantes de organização criminosa. 



    Por fim, quanto ao pleito referente ao regime prisional, a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 932462/SP, já examinado por esta Corte Superior, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 1500167-43.2022.8.26.0560. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus, reservada a análise da controvérsia aos autos da primeira impetração. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente